Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703924-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STRIKE - REPRESENTACOES LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, STRIKE - REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interposto pelo apelado (BANCO DO BRASIL S.A.), o qual se encontra acostado no ID no 18120278, intime-se a apelante (STRIKE - REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP) para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator